Tribunal: TJDFT
Processo: 0710028-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADAS. FILHA MENOR. MAJORAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. ALTERAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. Rejeita-se preliminar de inépcia da inicial quando os argumentos se confundem com o próprio mérito da demanda.
3. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado).
4. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
5. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
6. É cabível a majoração da prestação alimentícia quando as provas demonstram que a ocorreu fato superveniente quanto às necessidades da alimentanda ou quanto à capacidade financeira do alimentante.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.